Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706194-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: APECE SERVICOS GERAIS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a impetrante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre a preliminar de perda do interesse de agir veiculada pela litisconsorte passiva BRA Serviços Administrativos Ltda., bem como sobre a prejudicial de decadência suscitada nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora. Brasília, DF, em 15 de junho de 2020 15:41:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator